Tribunal: TCU
Processo: 041.745/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1853/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.745/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dyogo Cesar Batista Viana Patriota (XXX.942.924-XX); Fabio Andre de Santana (XXX.948.419-XX); Glauber Lira Pereira (XXX.673.092-XX); Ieda Novaes Silva (XXX.292.935-XX); Josiane de Souza Maciel (XXX.304.900-XX); Juliano Althaus (XXX.613.939-XX); Juliano Lauer (XXX.089.309-XX); Leonardo Lira Lima (XXX.116.248-XX); Newton Machado Pizzatto (XXX.360.281-XX); Viviana Milene Silva Eler (XXX.933.126-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.